Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721371-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA opôs Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela proferida no agravo de instrumento (ID 27073134). Em suas razões recursais (ID 27401378), o embargante afirma que houve omissões na decisão recorrida. Assevera que, no precedente invocado na decisão liminar, há a afirmação de que o controle das condições da ação não se sujeita à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, de forma que os aclaratórios seriam cabíveis para esclarecer quanto ao entendimento fixado no mencionado precedente sobre a possibilidade de reexame das condições da ação em ação de improbidade administrativa, dada a natureza de ordem pública da matéria. Sustenta que a decisão foi omissa quanto à análise do fato novo apresentado pelo agravante, que seria suficiente para reavaliar a pertinência subjetiva de o agravante figurar no polo passivo do processo de origem. Por fim, defende que houve omissão quanto ao exaurimento da plausibilidade para manter a indisponibilidade de bens do agravante/embargante, uma vez que tal indisponibilidade está diretamente atrelada à prova que a justifica, de forma que, modificado o acervo probatório, deve sua manutenção ser revista. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas. Relatados, decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão o embargante. Ao contrário do que sustenta o embargante, não há omissões na decisão combatida. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração das decisões pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No presente caso, alega o embargante a ocorrência omissões na decisão recorrida, relacionadas à aplicabilidade ao presente caso de teses elencadas em precedente invocado na decisão liminar, bem como sobre a análise de fato novo apresentado pelo agravante, que ensejaria a reavaliação da pertinência subjetiva do embargante para figurar no polo passivo do processo de origem, bem como a manutenção da indisponibilidade de seus bens. Cumpre observar, inicialmente, que não há nenhuma omissão quanto à utilização do Acórdão no 1250275 (Processo no 0702566-11.2020.8.07.0000) como precedente jurisprudencial para o exame da questão. Em verdade, o embargante cita trecho isolado e descontextualizado do acórdão, pretendendo fazer prevalecer suas teses, sem, contudo, abranger o entendimento exarado pelo mencionado precedente. Confira-se o trecho completo do acórdão, contendo o entendimento sobre o controle das condições da ação (Acórdão 1250275, 07025661120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 28/5/2020): O controle das condições da ação é feito, inicialmente, no exame da peça vestibular, e sua análise não se sujeita à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública. Se a ilegitimidade da parte for manifesta, ou se o autor for carecedor de ação, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 330, inc. II e III, CPC). Porém, quando a ilegitimidade não for manifesta e depender de prova, o juiz não poderá indeferir a petição inicial, ou extinguir o feito em relação a ele em momento anterior à fase probatória, mas sim resolvê-la na fase final de julgamento. Nesse sentido: “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. PRECEDENTES. DISTINÇÃO E SUPERAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILÍCITO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. (...) 9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos." (Acórdão 1235671, 00153187420168070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Perceba-se que o entendimento trazido pelo acórdão acima mencionado em nada diverge daquele adotado na decisão liminar, correspondente à conclusão de que, no presente caso, os fatos narrados na inicial encontram respaldo nos elementos de informação contidos nos autos, que se revelaram suficientes para amparar a aceitação da imputação em face do embargante. Ademais, a decisão liminar ainda expõe que as provas que constituam fatos novos nos autos serão sopesadas quando da análise do mérito da demanda, ou seja, na fase final de julgamento, não devendo se reanalisar as condições da ação a cada nova prova juntada aos autos. Veja-se (ID 27073134 - pág. 2): (...) após o recebimento da ação de improbidade as provas produzidas nos autos, sejam elas preexistentes ou oriundas de fatos novos, devem ser analisadas de maneira a solucionar o mérito da demanda, evidenciando a responsabilidade das partes ou as eximindo. Não sendo possível demandar que a cada nova evidência produzida ou juntada aos autos seja realizada nova análise das condições da ação, sob pena de se prolongar o processo indefinidamente. Não há, ainda, omissão em relação à análise de fato novo apresentado pelo agravante, o qual, segundo ele, ensejaria a reavaliação da pertinência subjetiva do embargante para figurar no polo passivo do processo de origem, revertendo-se a manutenção do embargante no polo passivo da demanda de origem e, por consequência, autorizando a desconstituição da indisponibilidade de seus bens então determinada. Os fatos narrados pelo agravante/embargante foram devidamente considerados e analisados na decisão embargada, ainda que se tenha chegado a uma conclusão diversa daquela por ele defendida nas razões recursais. Confira-se (ID 27073134 - págs. 2/3): Outrossim, as declarações de Durval Barbosa nos autos da ação penal devem ser analisadas em conjunto com as demais provas coligidas. Considerando-se que, em princípio, as provas são conflitantes, cabe ao Juízo de origem sopesar qual das versões apresentadas corresponde ao que de fato acontecia, uma vez que, nessa fase processual, a priori, descabe ao magistrado promover esta análise sob pena de adiantamento do mérito. Com isso, em princípio, não há fundamento para que seja realizada nova análise da pertinência subjetiva da ação. Por fim, nessa análise preambular, persistindo a legitimidade passiva do agravante, não há fundamento para afastar a indisponibilidade dos bens decretada pelo magistrado de origem, não tendo o recorrente produzido evidências de efetiva modificação das circunstâncias que fundamentaram a decisão de indisponibilidade do seu patrimônio. Ressalte-se que a análise exauriente das alegações formuladas pelo agravante deve ser realizada com maior profundidade no momento do julgamento do mérito do recurso, inexistindo, na decisão agravada, os vícios alegados. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator